Tribunal: TJPA
Processo: 0802664-83.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802664-83.2020.8.14.0040

APELANTE: CECI MARIA PHILIPPSEN

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração, reconhecendo omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de embargos de declaração, quando reconhecida omissão no julgado e (ii) analisar se, diante do acolhimento parcial dos pedidos formulados na ação originária, resta configurada a sucumbência recíproca, a justificar a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para suprir omissão do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo admissível, de forma excepcional, a atribuição de efeitos infringentes quando a integração do
decisum
implica modificação do resultado.

4. Reconhecida a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais após o parcial provimento da apelação, legítima a condenação do ente municipal ao pagamento da verba honorária, inexistindo inovação indevida no conteúdo decisório.

5. Configura-se a sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem de parcelas relevantes de suas pretensões

6. Impõe-se a distribuição proporcional dos honorários, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

a. É possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de embargos de declaração, quando reconhecida omissão no julgado, inclusive com efeitos infringentes.

b. Havendo procedência parcial dos pedidos formulados na ação, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática proferida nos autos, julgando os embargos de declaração opostos, nos quais se conheceu omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando em 10% sobre o valor causa.

Em sede de agravo interno (
ID 31627777
), o agravante sustenta a impossibilidade de fixação ou majoração de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração. Além disso, que a decisão agravada extrapolou os limites do art. 1.022 do CPC, ao inovar no conteúdo decisório. Ademais, aponta a existência de sucumbência recíproca, uma vez que o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora foi julgado improcedente e, por fim, a necessidade de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (
ID 32053154
), a agravada pugna pelo não provimento, defendendo a correção da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração, a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais diante da modificação do julgado e a inexistência de sucumbência recíproca capaz de afastar a condenação do ente municipal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de uma ação de cobrança ajuizada contra o município de Parauapebas, no qual é cobrado valores referentes inadimplidos de aluguel, bem como, indenização por danos morais. Em sede de sentença (
ID 7606395
), o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos, condenando a parte requerente ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

Foi interposta apelação, requerendo a reforma da sentença. Em sede de acórdão (
ID 21483175
), foi dado parcial provimento para reformar em parte a sentença, julgando procedente o pedido de recebimento dos aluguéis, mas mantendo o indeferimento da indenização por danos morais.

Opostos embargos de declaração para apontar omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbências, sendo acolhido em decisão monocrática, alterando a sucumbência e condenando o município ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da causa.

Dessa decisão, foi interposto agravo interno, ao qual passo a decidir.

De antemão, vislumbro que, em quase a totalidade do presente agravo, o agravante busca rediscutir a questão contratual dos aluguéis, o que não é cabível, considerando que a decisão agravada se restringe a análise de omissão.

Portanto, a controvérsia central do presente agravo interno reside em verificar a legalidade do arbitramento de honorários sucumbenciais em sede de embargos de declaração, bem como, a sucumbência recíproca.

Quando a alegação de que os Embargos não são meios adequados para criação ou rediscussão de capítulo condenatório, não merece acolhimento. Oe embargos de declaração foram utilizados corretamente pelo Embargante, ora agravado.

Foi apontada omissão em relação ao arbitramento de honorários, considerando que houve o acolhimento parcial da apelação, em que se reconheceu o pedido de cobrança e condenou o município ao pagamento em pecúnia referente ao inadimplemento de aluguéis. Este juízo reconheceu o vício do julgado, acolhendo os embargos. Portanto, totalmente de acordo com o art. 1.022, II, CPC.

Da mesma forma, não cabe acolhimento ao argumento absurdo do agravante de que o reconhecimento de omissão em embargos de declaração não autoriza os efeitos infringentes. Pelo contrário, o próprio Código de Processo Civil prevê a possibilidade, de forma excepcional, quando reconhecido algum dos vícios dispostos no art. 1.022, em virtude da sua própria natureza integrativa.

Por fim, é pleiteado o reconhecimento da sucumbência recíproca, considerando o parcial provimento dos pedidos da inicial.

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes obtêm êxito e, ao mesmo tempo, sofrem derrota em parcela relevante de suas pretensões, de modo que os encargos processuais são repartidos proporcionalmente, conforme o grau de procedência e improcedência dos pedidos formulados por cada litigante.

No presente caso, houve condenação ao pagamento do débito de R$ 415.213,25 (Quatrocentos e Quinze Mil, Duzentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos), mas não foi acolhido o pedido de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), existindo, assim, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC, devendo ser proporcionalmente distribuídos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (GRIFO).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (GRIFO).

Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente o agravo interno no que se refere à sucumbência recíproca, arbitrando honorários em favor do procurador de CECI MARIA PHILIPPSEN no importe de 10% sobre o proveito econômico de R$ 415.213,25, bem como, arbitro honorários em favor do procurador do município, no importe de 10% sobre o proveito econômico de R$ 30.000,00, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, CPC, mantendo os demais pontos da decisão.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026